Tribunal: CARF
Processo: 13433.000182/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000182/2005-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.956 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
M. GOMES PRAXEDES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONCOMITÂNCIA, AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO
PIS/PASEP. APLICAÇÃO DO RE no 574.706/PR do STF e do RICARF, artigo
62, § 2o.
Aplicação do RE no 574.706/PR, pelo STF, através do qual o seu plenário fixou
a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do
PIS e da COFINS, porque a arrecadação do ICMS não se enquadra no conceito
de faturamento ou receita, representando apenas ingresso financeiro a ser
repassado ao fisco estadual, não se integrando ao patrimônio do contribuinte
como elemento novo, cuja repercussão geral fora reconhecida nos termos do
Acórdão publicado na data de 02/10/2017, em obediência ao disposto no
RICARF, artigo 62, § 2o.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS
Após a entrada em vigor das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a base de
cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incluí a totalidade das
receitas auferidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000182/2005-93
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, em virtude de concomitância e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade. No mérito, por determinação do art.19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir o ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS. Vencidos os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Sabrina Coutinho Barbosa e Liziane Angelotti Meira (Presidente) que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório constante do Acórdão no 11-21.300, exarado pela 2a Turma da DRJ/RECIFE :

Contra a empresa já identificada foram lavrados os Autos de Infração, de
fls.
208/211 e 453/455 do presente processo, cujos processos foram juntados
por anexação, em cumprimento à disposição contida no art. 2° da
Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005 (fls.237) para exigência dos
créditos tributários, adiante especificados, referentes aos períodos já
mencionados:

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

2. De acordo com as informações contidas nos Termos de Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal que acompanham os referidos Autos de
Infração, (fls.209/211 e 462/469), foram apuradas as seguintes
irregularidades praticadas pela empresa autuada, em relação às
contribuições à Cofins ë ao 'PIS:
2.1- COFINS
Diferença entre o Valor Escriturado e o Declarado/Pago, apurada por
meio do procedimento de verificações obrigatórias gerando falta de
pagamento da Cofins, conforme relato contido no Termo de Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.209/210, que acompanha o Auto
de Infração.
2.2. COFINS E PIS — INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Diferença entre o Valor Escriturado e o Declarado/Pago, apurada por
meio do procedimento de verificações obrigatórias gerando falta de
pagamento da Cofins e do PIS de incidência não - cumulativa, conforme
relato contido nos Termos de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls.209/211 e 454/455, que acompanham os Autos de Infração.
3. Os cálculos dos débitos apurados estão demonstrados nas planilhas de
cálculo de fls.207 e 479 e a fundamentação e o enquadramento legal das
autuações encontram-se no Termo de Descrição dos Fatos já
referenciados.
4. Devidamente cientificada, conforme se constata às fls.216, e
inconformada com as autuações apresentou a contribuinte, por meio da
sua representante legal e sócia, assim identificada no Contrato social de
fls.07/08, as impugnações de fls. 217/225 e 461/469, mediante as quais
aduz, em síntese:

I- no desempenho normal de suas atividades apresentou DCTF com
valores menores do que os efetivamente devidos, a título de contribuição
da Cofins e do PIS, entretanto, verificando a existência de tais erros
apresentou DCTF retificadoras, no intuito, tão somente de sanar as falhas
nas informações apresentadas à Receita Federal, isto porque, não tinha
contabilizado na base de cálculo das duas contribuições as receitas de
exportação, as receitas de vendas para empresas comerciais exportadoras
e as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus -ZFM;
II- em face desses erros tempestivamente sanados, a sua receita sofreu
um leve acréscimo, que, aos olhos do Auditor Fiscal são perfeitamente
passíveis de serem lançados através dos Autos de infração ora
impugnados, e isto, efetivamente não tem o que questionar;
III- acontece que ao analisar a legislação tributária vigente, bem como a
forma de apuração da base de cálculo apurada pelo Fiscal, chegou à
conclusão de que o mesmo não levou em consideração que as receitas de
exportação para o exterior, de vendas para empresas comerciais
exportadoras, para a Zona Franca de Manaus —ZFM e as receitas
financeiras não devem compor a base de cálculo da Contribuição para o
PIS e Cofins, conforme Notas Fiscais em anexo por amostragem;
IV- é importante frisar que o Auditor Fiscal teria o dever de levar em
consideração que a autora faz jus ao incentivo fiscal previsto na Lei n°
9.363, de 13.12.1996, decorrentes de exportação, de vendas para
empresas exportadoras e de vendas para a Zona Franca de Manaus, que
reduz consideravelmente os valores supostamente devidos a título de PIS
e Cofins;
V- cita como respaldo para as isenções e não-incidência da Cofins e do
PIS invocadas, a seguinte legislação: Art.149 da Constituição Federal;
Decreto-Lei n° 288 de 28.02.1967, art. 4° e art.1° da Lei n° 9.363, de
1996.
VI- considera inconstitucional a Lei n° 9.718, de 27.11.1998, a qual em
seus artigos 2°, 3° e 8°, instituiu uma base de cálculo para a Cofins e o
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

PIS, diversa da consagrada no art.195 da Constituição Federal, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, que
colaciona;
VII- ainda, em relação às receitas financeiras, estas não se enquadram no
conceito de faturamento como disposto no art.2° da Lei Complementar
70/91 e da Lei Complementar n° 7/70;
VIII- requer, em face do exposto, o total provimento da presente
impugnação com a conseqüente desconstituição/anulação do Auto de
Infração ou, alternativamente, a retificação dos lançamentos tributários,
levando em consideração as exclusões das receitas referenciadas na
impugnação, bem como o alto ressarcimento do crédito presumido a que
tem direito, também já referenciado.

2.

A DRJ/RECIFE, analisando tais argumentos, assim ementou sua decisão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição
do crédito tributário.
COFINS NÃO CUMULATIVO -RECEITAS DE EXPORTAÇÃO -
NÃO INCIDENCIA
De acordo com o disposto no art. 6° da lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, a COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, devendo dessa
forma ser comprovado pela empresa, perante a fiscalização e na
impugnação, a existência dessas exportações.
COFINS NÃO CUMULATIVO - RECEITAS DE VENDAS DE
PRODUTOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS
As vendas de produtos para a Zona Franca de Manaus não estão fora do
campo da incidência da Cofins não -cumulativa, uma vez que o art.6° da
Lei n° 10.833, de 30 de dezembro de 2002, restringe a não incidência
desta contribuição à venda de mercadorias para o exterior.
COFINS NÃO - CUMULATIVO – CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
A pessoa jurídica, em relação às receitas sujeitas à incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) não - cumulativos não faz jus ao crédito
presumido do IPI de que tratam as Leis n° 9.363, de_13 de dezembro de-
1996 ;-e-n°-10:276;-de 10 de setembro de 2001 -ex-vi ADI SRF n° 13,
de 31 de março de 2004.

COFINS CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS.
A partir de fevereiro de 1999, base de cálculo da Cofins é a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, incluindo-se as
receitas decorrentes de operações realizadas no mercado financeiro

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição
do
crédito tributário.
EXPORTAÇÃO - NÃO INCIDENCIA
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

De acordo com o disposto no art. 6° da lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, a COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, devendo dessa
forma ser comprovado pela empresa, perante a fiscalização e na
impugnação, a existência dessas exportações.
PIS NÃO - CUMULATIVO - RECEITAS DE VENDAS DE
PRODUTOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS
As vendas de produtos para a Zona Franca de Manaus não estão fora do
campo da incidência do PIS não - cumulativo, uma vez que o art. 5° da
Lei n° 10.637, de 2002 restringe a não - incidência desta contribuição à
venda de mercadorias para o exterior.
PIS NÃO CUMULATIVO - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
A pessoa jurídica, em relação às receitas sujeitas à incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não - cumulativos, não faz jus
ao crédito presumido do IPI de que tratam as Leis n° 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, e n° 10.276, de 10 de setembro de 2001 -ex-vi ADI
SRF n° 13, de 31 de março de 2004.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -PROVAS
De acordo com as regras estabelecidas no Processo
Administrativo_Fiscal, a_ impugnação - deverá-conter, além de outros
requisitos, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, e as
razões e provas que possuir (ex-vi do art.16 do Decreto n.° 70.235, de 6
de março de 1972).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Não restando comprovada a
ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra
hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
PARA APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez
que neste juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter
de validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese, negar-lhe
execução.
Lançamento Procedente

3.

Inconformada com tal decisão, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos :

A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua na
industrialização e comercialização de produtos alimentícios. Nestas
condições, sempre foi obrigada a proceder com o recolhimento da
Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS,
instituídas, respectivamente pelas Leis Complementares n.° 7, de
07.09.1970 e 70, de 30/12/1991.
No desempenho normal das suas atividades, a Recorrente teve lavrado
contra si Autos de Infração relativos à COFINS e á Contribuição para o
PIS das competências janeiro/2004 a dezembro/2004..
Acontece que, analisando minuciosamente o referido Auto de Infração, a
Recorrente pôde perceber que está sendo flagrantemente lesada pelo
Fisco. Isto porque, o fiscal não levou em consideração que além de parte
do crédito está EXTINTO, que:
(a)- a base de cálculo da Contribuição para o PIS devem ser
apuradas pelas RECEITAS AUFERIDAS, conforme prescreve a
Lei n.° 9.718/98 e não pelos valores FATURADOS;
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

(b)- as OUTRAS RECEITAS não devem ser incluídas na base de
cálculo da Contribuição para o PIS, tendo em vista a declaração
de inconstitucionalidade do art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/98;
(c)- as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus — ZFM
não devem compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS;
(d)- as receitas de exportações diretas e indiretas para o exterior
não devem compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS;
(e)- a Contribuição para o PIS e a COFINS não podem incidir
sobre a parcela referente ao ICMS;
(f)- o crédito tributário não pode ser acrescido de multa de 75%
(setenta e cinco), por configurar um verdadeiro confisco ao seu
patrimônio.
Para sua surpresa, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento — DRJ
em Recife — PE, negou provimento à Impugnação interposta pela
Recorrente e julgou totalmente procedentes os lançamentos tributários.
Sendo assim, só restou á Recorrente interpor o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO com vistas a obter a anulação/desconstituição integral
do Auto de Infração relativos a Contribuição para o PIS.
Estes são os fatos.

DO DIREITO
A) DA FORMA ERRÔNEA DE APURAR A BASE DE CÁLCULO DA
"CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS" — RECEITAS AUFERIDAS x
RECEITAS FATURADAS — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
- A legislação que versa sobre a Contribuição para o PIS, em momento
algum determina essa obrigação. Muito pelo contrário, determinam de
forma INQUESTIONAVEL que a base de cálculo das contribuições é as
receitas AUFERIDAS. Noutras palavras, o Fisco obriga que a Recorrente
apure como base de cálculo da Contribuição para o PIS o simples
somatório das receitas faturadas, independentemente de a Recorrente ter
recebido os valores correspondentes ou não. Isto quer dizer que o Fisco
obriga que a Recorrente efetue o pagamento dos tributos, antes mesmo de
auferir as receitas necessárias a efetuar o próprio pagamento dos tributos.
Na verdade o Fisco está instituindo tributos sobre a emissão de notas
fiscais (receitas em potencial) e não sobre a receita bruta real (receitas
auferidas). Diante vê-se que a base de cálculo da Contribuição para o PIS
são as receitas "provenientes das vendas de mercadorias", ou seja,
efetivamente auferidas pela Recorrente e não a simples emissão das
notas fiscais.

B) DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR AS "OUTRAS RECEITAS"
NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA 0 PIS:
Conforme se depreende da leitura da DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL e nas PLANILHAS anexas ao Auto de
Infração, pode-se observar que o Ilustre Auditor Fiscal incluiu as
OUTRAS RECEITAS na composição da base de cálculo da Contribuição
para o PIS. Apesar de mencionar que as receitas foram extraídas do
LIVRO RAZÃO, há de se ressaltar que é justamente nos LIVROS
RAZÃO onde se encontram a contabilização das RECEITAS
FINANCEIRAS. Por seu turno, as receitas financeiras não são tributáveis
pela Contribuição para o PIS, em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/98.

C) DA NÃO INCLUSÃO DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
(DIRETA
E
INDIRETA)
NA
BASE
DE
CALCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS - NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

D) DA NÃO INCLUSÃO DAS RECEITAS DE VENDAS PARA A
ZONA FRANCA DE MANAUS — ZFM NA BASE DE CALCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS — NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO:

E)
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIR
CRÉDITO
DE
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS INCIDENTES SOBRE A PARCELA
RELATIVA AO ICMS — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

F) DA APLICAÇÃO DA MULTA NO PERCENTUAL DE 75%
(SETENTA E CINCO POR CENTO) — CARÁTER CONFISCATÓRIO
— NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

G)
DA
INCLUSÃO
DE
DIVERSAS
COMPETÊNCIAS
DA
AUTUAÇÃO NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL – PAEX
- Esclarece a recorrente que a COFINS e a Contribuição para o PIS
devidos, referentes ás competências janeiro/2004, fevereiro/2004 e
março/2004, encontram-se devidamente parceladas no PAEX e,
consequentemente, não poderiam ser objeto de cobrança no presente
processo administrativo.

H) DA DESCONSIDERAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA:
Alegaram os Julgadores que, a Recorrente não comprovou as Receitas de
Exportações. Sobre o assunto é importante esclarecer que a além de a
Administração Pública se reger pelo Principio da Estrita Legalidade, a
IMUNIDADE TRIBUTARIA é urna limitação constitucional ao poder de
tributar, e conseqüência, norma de eficácia imediata. A IMUNIDADE
TRIBUTARIA
independe
de
qualquer
dispositivo
legislativo
infraconstitucional para que seja gozada, ou seja, basta a Constituição
Federal imunizar determinado ato, fato ou pessoa, que o mesmo,
automaticamente, estará dispensado da tributação. Ora, a IMUNIDADE
diferente da isenção, impede que a norma jurídica tributária venha a
dispor sobre determinado ato, fato ou pessoa, isto 6, a IMUNIDADE
impede o nascimento da obrigação tributária. A partir do momento que as
receitas de exportação são IMUNES às contribuições sociais, não restam
dúvidas que essas receitas, ainda que proveniente da prestação de
serviços ou vendas de mercadorias, não podem, por hipótese alguma,
serem tributadas pela Contribuição para o PIS, sob pena de tornar letra
morta a Constituição Federal.

DO PEDIDO:
Em razão do exposto, a Requerente pede e espera que V. Sas. se dignem
de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário
para que seja determinada a imediata anulação/desconstituição dos Autos
de Infração relativos á COFINS e à Contribuição para o PIS, por ser a
única e melhor forma de se fazer JUSTIÇA!!!

4.

Ás fls. 541 dos autos digitais, consta o documento ‘Memorando no 075/2016
NURAC/DRF/MOS”, que comunica “trânsito em julgado de Decisão Judicial favorável ao
contribuinte
(reflexos
nos
processo
13433.000467/2004-43,
13433.000468/2004-98,
13433.000181/2005-49 e 13433.000182/2005-93).”

5.

Diante desta informação, foi emitida a Resolução no 3301-001535, por este
colegiado, para que a Unidade de Origem juntasse aos presentes autos cópia das seguintes peças
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

das ações judiciais citadas ( no 0800710- 66.2006.4.5.8401 e 0001210-20.2006.4.05.8401): -
petição inicial, sentença, eventual recurso e demais peças julgadas necessárias.

6.

Em atendimento, foram juntados os documentos de fls. 553 / 617.

7.

Os autos voltaram a este relator para julgamento..

É o relatório.

Voto
8.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço parcialmente, com exceção dos seguintes itens do recurso apresentado :
C – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA,
D – RECEITA DE VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS,
H – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.

Tratemos das razões de recurso.

A – RECEITAS AUFERIDAS X RECEITAS FATURADAS

9.

Alega a recorrente que “ a legislação que versa sobre a Contribuição para o PIS e a
COFINS, em momento algum determina essa obrigação. Muito pelo contrário, determinam de forma inquestionável
que a base de cálculo das contribuições é as receitas auferidas. Noutras palavras, o Fisco obriga que a Recorrente
apure como base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS o simples somatório das receitas faturadas,
independentemente de a Recorrente ter recebido os valores correspondentes ou não. Isto quer dizer que o Fisco
obriga que a Recorrente efetue o pagamento dos tributos, antes mesmo de auferir as receitas necessárias a efetuar o
próprio pagamento dos tributos.

10.

Com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no
9718/1998, a base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP restou definida no artigo 3o da Lei
no 9.715/1998, que determinava :

Art. 3o Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de
renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do
preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de
conta alheia.

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de bens e
serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, e o imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias - ICMS, retido pelo vendedor dos
bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.

11.

Já a base de cálculo da COFINS restou definida no artigo 2o da Lei
Complementar no 70/1991 :
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por
cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço
de qualquer natureza.

12.

Portanto, sendo que diante destas determinações legais, o faturamento será
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços, correta a
Fiscalização ao adotar como base de cálculo o total das receitas de vendas, considerando as
exclusões devidas.

-

13.

Desta forma, rejeito esta preliminar de nulidade.

MÉRITO

B – INCLUSÃO DE OUTRAS RECEITAS (RECEITAS FINANCEIRAS)

14.

Defende a recorrente que “ conforme se depreende da leitura da DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL e nas PLANILHAS anexas ao Auto de Infração, pode-se observar que o Ilustre
Auditor Fiscal incluiu as OUTRAS RECEITAS na composição da base de cálculo da Contribuição para o PIS.
Apesar de mencionar que as receitas foram extraídas do LIVRO RAZÃO, há de se ressaltar que é justamente nos
LIVROS RAZÃO onde se encontram a contabilização das RECEITAS FINANCEIRAS. Por seu turno, as receitas
financeiras não são tributáveis pela Contribuição para o PIS, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do
art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/98.’

15.

Não assiste razão parcial á recorrente neste quesito.

16.

Com relação á Contribuição para o PIS/PASEP, a Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 instituíu o regime não-cumulativo da Contribuição ao PIS/PASEP, e, com
relação á COFINS, a Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003, instituiu o regime não
cumulativo da COFINS. Embora apresente definição de faturamento idêntica àquela observada
no dispositivo inquinado de inconstitucionalidade, não padece do mesmo vício que maculava a
Lei no 9.718/98.

17.

Cumpre reconhecer que, sob esse regime de tributação, a base de cálculo da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS abrangem todas as receitas auferidas pela recorrente.
Observe-se:

Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.

Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2 A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
18.

Verifica-se, desse modo, que a legislação utilizou um conceito amplo de
faturamento, o qual engloba todas as receitas auferidas pela empresa, com exceção apenas
daquelas expressamente excluídas por lei.

19.

Portanto, a partir da vigência das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a empresa
passou a sofrer tributação pelo regime não-cumulativo dessas contribuições..

20.

Assim, nego provimento ao recurso neste quesito.

Há que se observa que as receitas financeiras estão com alíquota zero.......

G – PARCELAMENTO EXCEPCIONAL – PAEX

21.

Alega a recorrente que a COFINS e a Contribuição para o PIS devidos, referentes
ás competências janeiro/2004, fevereiro/2004 e março/2004, encontram-se devidamente
parceladas no PAEX e, consequentemente, não poderiam ser objeto de cobrança no presente
processo administrativo.

22.

A opção a qualquer modalidade de parcelamento é motivo de suspensão do
crédito tributário, nos moldes da determinação contida no artigo 151, VI do Código Tributário
Nacional.

23.

Também é fato que, para optar a qualquer modalidade de parcelamento, o
contribuinte deve renunciar ás discussões judiciais e administrativas que envolvam o débito
objeto do parcelamento.

24.

Portanto, quanto a estas alegações, deve a Unidade Origem
(DRF/MOSSORÓ/RN) verificar sua implicação, analisando seus registros, não cabendo a este
CARF qualquer manifestação a respeito, pois que parcelamento é modalidade de cobrança do
crédito tributário, matéria cuja competência não é deste CARF.

25.

Diante do exposto, não conheço do recurso neste quesito.

26

Há que se esclarecer que, diante da renúncia aos meses citados de janeiro,
fevereiro e março de 2004, objeto de parcelamento, os tópicos seguintes não incluem estes
meses.

C – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA,
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

D – RECEITA DE VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS,
H – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO

27.

De acordo com as informações trazidas aos autos, em atendimento á Resolução
emitida por esta Turma Julgadora, solicitando diligências para que se juntassem peças das ações
judiciais impetradas pela recorrente, diante da notícia trazida pelo documento de fls. 553 dos
autos digitais : “Memorando no 075/2016 NURAC/DRF/MOS”, que comunica “trânsito em julgado de Decisão
Judicial favorável ao contribuinte (reflexos nos processo 13433.000467/2004-43, 13433.000468/2004-98,
13433.000181/2005-49 e 13433.000182/2005-93).” e, também, pelo conteúdo do autos do processo de no
10080.004810-0816-16, referente á informações prestadas pela D. PGFN, do qual extraímos os
seguintes trechos, referentes ás ações judiciais impetradas pela recorrente :

28

Também trazemos trechos da sentença judicial de primeiro grau :

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

29.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pelo recorrente se confunde com as razões do processo administrativo.

30

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

31.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.

32.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

33.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo
administrativo e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância
entre elas e a consequente renúncia á esfera administrativa.

34.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida
na matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

35.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas á
matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem
(DRF/MOSSORÓ/RN) a verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua
decisão sobre a matéria em questão, para seu cumprimento.

36.

Assim, nestes quesitos não conheço do recurso.

E – PIS SOBRE PARCELA RELATIVA AO ICMS

37.

Alega a recorrente sobre a impossibilidade de constituir crédito de Contribuição
para para o PIS e de COFINS incidentes sobre a parcela relativa ao ICMS .

38.

Apesar de a matéria não ter sido trazida nas alegações de defesa apresentadas em
fase de impugnação, entendo que, após a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, e
a publicação de Acórdão em Recurso Extraordinário, na sistemática de Repercussão Geral,
portanto atingindo todos os que foram afetados pela legislação considerada inconstitucional, tal
matéria tornou-se de ordem pública, devendo ser apreciada por este órgão julgador.

39.

Adotando tal premissa, assiste razão á recorrente.

40.

A discussão que se faz neste tópico diz respeito ao fato de a Contribuição ao
PIS/PASEP e a COFINS terem sido lançadas com base no faturamento do período, sem que se
processasse a exclusão do ICMS contido em suas bases de cálculo.

41.

O tema que envolve a definição de faturamento como base da incidência da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, é motivo de embate na área tributária, já de longa
data, envolvendo inclusive o judiciário para dar solução à controversa.

42.

A solução definitiva da lide foi dada pelo STF, ao julgar o RE 574.706/PR, através
do qual o seu plenário fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS, porque a arrecadação do ICMS não se enquadra no conceito de
faturamento ou receita, representando apenas ingresso financeiro a ser repassado ao fisco
estadual, não se integrando ao patrimônio do contribuinte como elemento novo, cuja repercussão
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

geral fora reconhecida nos termos do Acórdão publicado na data de 02/10/2017. Vejamos o que
diz sua ementa:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço
e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O
montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o
total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados
nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do
ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao
ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição
da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir
todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine , da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base
de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se
excluir a transferência parcial decorrente do regime de não
cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS.

43.

Diante da repercussão geral contida no RE 574.706/PR, que vincula o julgamento
administrativo no âmbito do CARF, conforme previsão regimental específica (art. 62, § 2o, do
atual RICARF), este órgão julgador deverá segui-la:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016).

44.

A Secretaria da Receita Federal, adaptando-se á tal ordenamento, expediu a
Solução de Consulta Interna no 13 – Cosit (18/10/2018), e a Instrução Normativa RFB no 1.911
(11/10/2019)

45.

Assim, dou provimento ao recurso neste quesito.

F – MULTA CONFISCATÓRIA
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000182/2005-93

46.

Alega a recorrente que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório, por tal
motivo não poderia ser exigida.

47.

A multa aplicada tem fundamento legal no artigo 44, I da lei no 9.430/1996,
portanto, diante deste fundamento, a desconstituição de tal penalidade teria como consequência a
discussão da constitucionalidade do texto legal.

48.

A Súmula CARF no 2 assim determina :

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

49.

Nego provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão

50.

Portanto, conheço em parte o recurso voluntário, em virtude de concomitância e,
na parte conhecida, rejeito a preliminar referente á quest. E, no mérito, dou parcial provimento
ao recurso voluntário para e excluir o ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e
da COFINS.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital